Tribunal: TJMT
Processo: 1017706-58.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017706-58.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDILSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 062.531.421-27 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SERGIO APARECIDO VIEIRA JUNIOR - CPF: 057.753.491-21 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), VANILSON LARA DA COSTA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PEDRO LUCIO DAMBROS - CPF: 015.601.441-65 (ASSISTENTE), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (ASSISTENTE), MIELLY MIRIAM CAMPOS DA CRUZ (ASSISTENTE), JUSCILEIA ALVES DA SILVA - CPF: 689.310.421-91 (VÍTIMA), NATAL CECON (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 062.531.421-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUB
O CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRIMEIRO APELANTE –
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
CONDENAÇÃO MANTIDA –
PLEITO COMUM AOS DOIS APELANTES – 2. REDUÇÃO DA
S

PENAS INICIAIS
–

INACOLHIMENTO – MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT – 3.

PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO

–
4.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
primeiro
apelante pelo crime patrimonial narrado na denúncia sob os argumentos de que não há prova de sua participação ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a práti
ca criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da
s
vítima
s
e testemunhas nas duas
fases processuais e corroborados pelos demais elementos de convicção jungidos nestes autos,
especialmente pela sua confissão extrajudicial,
inviabilizando
, portanto, a tese de negativa de autoria
, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2. Em se tratando de roubo duplamente majorado, nos termos do art. 157, §2°, I e II, do Código Penal, é
pacífico o entendimento de que uma causa de aumento fica relegada para a terceira fase da dosimetria, enquanto a outra pode ser utilizada para agravar a pena-base, a título de circunstâncias judiciais.

3.
A título de prequestionamento foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4. Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Sérgio Aparecido Vieira Junior
e
Vanilson
Lara da Costa

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1017706-58.2021.8.11.0002
, condenando-os pela prática do crime de roubo circunstanciado, capitulado no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do C
ódigo Penal, por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, impondo ao primeiro a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário míni
mo vigente à época dos fatos; e, ao segundo, a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos

Sérgio Apa
recido, forte nas razões que se veem no ID 130707406, postula
s
ua absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória; e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

Vanilson
Lara, com base nas razões encontradiç
as no ID 118364074, requer a o redimensionamento da dosimetria
da pena

“para que seja aplicado apenas uma causa de aumento”
.

Nas contrarrazões constantes nos
IDs
118364102 e 130707410, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos
presentes
recursos, linha intelect
iva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID 135934165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID 118363968, narra
os fatos da seguinte forma:

[...]
FATO 01.
ROUBO MAJORADO.

Consta dos autos que no dia 1º de junho de 2021, por volta das 09h10min, no Mercado Canelas, situado na Rua
Albela

Paixaão
Curvo de Moraes, nº 13, Bairro Cohab Canelas, nesta cidade de Várzea Grande/MT, os denunciados
Sergio Aparecido Vieira Junior
e
Vanil
son
Lara da Costa
, acompanhados por “Paulão”, não identificado, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, com o emprego de grave ameaça, munidos arma de fogo, não apreendida, renderam as resistências das vítimas
Juscileia
Alves da Silva
Cecon
e
Natal
Cecon
, subtraindo da primeira um celular Samsung J5, branco, bem como subtraíram do estabelecimento comercial 15kg de carne, garrafas de coca cola, um brinquedo do homem aranha e capitão américa, R$ 90,00 (noventa reais) em espécie (id. 57669
405 - Pág. 7; 57669405 - Pág. 14).

FATO 02. DA RECEPTAÇÃO.

Na mesma data, após o fato alhures, o denunciado
Edilson Cunha de Oliveira
, com evidente consciência da reprovabilidade da sua conduta, adquiriu, ocultou e tinha em sua posse, em proveito pró
prio, um aparelho celular
samgung
J5, cor branca e um brinquedo (boneco homem aranha), os quais tinha conhecimento da origem ilícita, uma vez que adquiriu esses objetos sem averiguar suas origens, além do fato do valor insignificante pago pelas res furtiva
s.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, Paulão (não identificado), juntamente com os denunciados
Vanilson
e Sergio, no veículo
ford
ka preto deste último, se deslocaram até o local dos fatos e lá, enquanto Sergio permaneceu no carro,
Vanilson
e Paulão,
portando arma de fogo, adentraram ao mercado, anunciaram o assalto e depois de renderem as vítimas
Juscileia
e Natal, subtraíram os pertences já mencionados acima e após evadiram-se do local no carro do indiciado Sérgio que aguardava seus comparsas executa
rem o delito do lado de fora do estabelecimento

Na sequência, foram para casa do Edilson, onde guardaram os objetos subtraídos e seguiram todos para o rio Cuiabá, onde fizeram churrasco com a carne também roubada.

A polícia foi acionada e juntamente com as
vítimas, por meio de rastreamento, constatou-se o local onde o celular roubado encontrava-se e, em diligências, chegaram até a residência do denunciado Edilson e lá encontraram o celular Samsung da vítima, bem como um dos bonecos roubados.

Ao ser interrog
ado, Edilson afirmou que o celular e brinquedo foram deixados em sua residência por Sergio e
Vanilson
, inclusive, disse que foi com ambos assar carne na beira do rio.

Consta dos presentes autos que no dia 19 de novembro de 2021, por volta das 12h30min, na
residência localizada na Rua Sergipe, nº. 13, quadra 15, Nova Várzea Grande, nesta cidade, o denunciado Antônio
Clebson
Lima da Rocha, acompanhado de terceira pessoa não identificada, com evidente

[...]

Do recurso interposto por
Sérgio Aparecido Vieira Junior

Conforme relatado, Sérgio Aparecido postula
sua
absolvição

por ausência de provas aptas para embasar a sentença condenatória
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pugnando, ainda, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A existência material do crime
de roubo majorado
encontra lastro nos seguintes
documentos: boletins de ocorrência (ID 118362490/118362491);
e
termo de exibição e apreensão (ID 118362493);
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo
, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa
na
pessoa de Sérgio
Aparecido
, porquanto embora ele negue a prática do
aludido
crime
;
e tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram sua participação na empreitada criminosa.

Com efeito, ao ser ouvida
nas duas fases processuais, a vítima
Juscileia
Alves da Silva descreveu coerentemente o fato delituoso, relatando que no
dia do roubo estava trabalhando no caixa do estabelecimento comercial Mercado Canela,
de
propriedade de seu marido (cujo nome não foi declinado) e de seu sogro Natal
Cecon
.

Aduziu que, por volta das 9h10, ela e
Natal
foram surpreendidos por dois
indivíduos – um dos quais portava arma de fogo – que anunciaram o assalto. A
sseverou
, ainda, a ofendida, que um
os agentes rendeu
seu sogro, enquanto o segundo
fez a abordagem dela
. Em seguida, um deles subtraiu R$ 90,00 (noventa reais) do caixa do mercado, enquanto o
comparsa subtraiu aproximadamente 15 kg
(quinze quilos) de carne, brinquedo, garrafas de
coca-cola
, R$30,00 (trinta reais) e um aparelho celular Samsung J5.

A ofendida ressaltou, além disso, que conseguiu ver um veículo Ford Ka, de cor preta,
“[...] na r
ua indo embora, possivelmente era o veículo utilizado pelos suspeitos na fuga, e estava dando cobertura”
(ID 118362476).

Idênticas foram as declarações da segunda vítima, Natal
Cecon
(
pai do
proprietário do estabelecimento comercial vitimado), que ratificou em j
uízo a versão apresentada na fase inquisitiva.

Como é de trivial sabença, nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada
mostra-se
firme, coerente e harmônica com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.
Se isso não bastasse, não há nestes autos elementos de convicção que desqualifiquem os depoimentos dos ofendidos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte deles em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, motivo pelo qual as afirmações daquele
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este.

Aliás, a respeito do tema, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO – TENTATIVA DE LATROCÍNIO, ROUBO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIMINUIÇÃO DA PENA, JÁ FIXADA NOS PATAMARES MÍNIMOS – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso se encontra apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de
absolvição, máxime quando a prática dos crimes imputados aos réus está demonstrada pela prova oral produzida.

Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursal de minorá-las aquém de tal patamar.
(TJMT, N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

Cumpre registrar, por
importante, que as palavras das vítimas encontram respaldo na confissão feita por Sérgio
Aparecido
na fase extrajudicial, ocasião em que admitiu ter participado da empreitada criminosa juntamente com outros dois indivíduos, conforme se infere destes fragmentos d
e
seu interrogatório:

[...] QUE
O INTERROG
A
NDO
CONFESSA
QUE TEVE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO AO MERCADINHO;
QUE ESTAVA ANDANDO PELO BAIRRO VILA ARTUR ONDE
DEU CARONA PARA VANILSON LARA DA COSTA E VULGO PAULÃO
(MAS QUE NÃO CONHECE, E NEM SABE ONDE MORA); QUE FALARAM P
ARA O INTERROGANDO VAMOS LÁ NO BAIRRO CANELAS, QUE FICARAM CIRCULANDO PELO LOCAL, ATÉ FALAREM PARA O INTERROGANDO PARAR EM UM MERCADINHO; QUE DESCERAM DO VEÍCULO O PAULÃO E O VANILSON, FORAM ATÉ O MERCADINHO E VOLTARAM EM CINCO MINUTOS COM SACOLAS DE CARNE
, UM BRINQUEDO, E O REVÓLVER NA MÃO DO PAULÃO; QUE COLOCARAM DENTRO DO VEÍCULO E FUGIRAM; QUE
O INTERROGANDO ESTAVA COMO MOTORISTA
E FORAM ATÉ A CASA DO EDILSON CUNHA GUARDAR OS OBJETOS, E DEPOIS FORAM ATÉ O RIO CUIABÁ E FIZERAM O CHURRASCO DA CARNE
ROUBAD
A; QUE O INTERROGANDO NÃO FICOU COM NADA; [...]
(ID 118362482).

Conquanto o apelante tenha retificado
sua versão
em juízo – aduzindo, desta feita, que levou
Vanilson
e Paulão
ao mercado, porém não participou do delito – é certo que a autoria delitiva
imputada
àquele
também ficou demonstrada pelas declarações do corréu
Vanilson
Lara da Costa, que à autoridade judicial afirmou que
estava bebendo e usando entorpecentes com um
terceiro chamado “Paulão” quando
chamou Sérgio
Aparecido
para levá-los ao mercado.

Os
policiais civis Pedro Lucio
Dambros
e Heber de Cerqueira Soares fizeram a
s
seguinte
s
declaraç
ões
na primeira
fase da persecução penal:

[...] ESTA EQUIPE DE LOCAL DE CRIME FOI ATENDER A OCORRÊNCIA DE ROUBO CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N°2021.13576, QU
E NARRA O CRIME OCORRIDO EM UM MERCADO CANELAS. NESSE LOCAL CONVERSAMOS COM UMA DAS VÍTIMAS, O SENHOR NATAL CECON, QUE NARROU QUE
DOIS HOMENS
SENDO UM MAIS GORDO, COR CLARA E UM MAIS MAGRO, PARDO. ENTRARAM NO LOCAL E ANUNCIARAM O "ASSALTO" UTILIZANDO UMA A
RMA DE FOGO TIPO REVOLVER
. LEVARAM CERCA DE 15KG DE CARNE, 01 CELULAR J5 IMEI 353111078122270, BRINQUEDOS DO HOMEM ARANHA E CAPITÃO AMÉRICA. O FILHO DA VÍTIMA NOS INFORMOU QUE CONSEGUIU O RASTREAMENTO DO CELULAR, SENDO A
ULTIMA
LOCALIZAÇÃO NA RUA IRÃ, BAIR
RO JARDIM GLÓRIA (VILA ARTUR), VÁRZEA GRANDE - MT E QUE
SUA CUNHADA E UM VIZINHO VIRAM ELES ENTRAREM EM UM CARRO FORD KA DE COR PRETA
. DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO E FOMOS RECEBIDOS PELO SENHOR, JOSÉ, E PERGUNTAMOS SE ELE HAVIA ADQUERIDO ALGUM CELULAR, ELE RE
SPONDEU QUE SEU FILHO "APRONTA" E FRANQUEOU A ENTRADA DA EQUIPE DENTRO DA CASA E NO QUARTO DE SEU FILHO, EDILSON CUNHA DE OLIVEIRA, FOI ENCONTRADO QUETRO APARELHOS CELULARES, SENDO UM O PRODUTO DO CRIME E OS OUTROS 3: SANSUNG COR ROSA/VERMELHO IMEI 3587951
05043502/01 E 358796105043500/01, SANSUNG J4 CORE ROSE, SANSUNG DE COR PRETA. BEM COMO FOI ENCONTRADO UM BONECO E ALGUMAS ROUPAS QUE ELE ALEGOU NÃO SER DELE. O INDAGAMOS SE ELE HAVIA COMETIDO O ROUBO,
ELE RESPONDEU QUE OS OBJETOS FORAM DEIXADOS POR VANILSO
N LARA DA COSTA VULGO "GALÃ" E SÉRGIO APARECIDO VIEIRA JUNIOR QUE
ELES ESTAVA
EM UM VEÍCULO FORD KÁ DE COR PRETA
E QUE FOI COM ELES NA BEIRA DE UM RIO ASSAR A CARNE. FOI REALIZADO DILIGÊNCIAS NO BAIRRO E FOI LOCALIZADO OS DOIS SUSPEITOS, TODAVIA, NENHUM OB
JETO FOI ENCONTRADO COM ELES. TODOS FORAM CONDUZIDOS A ESTA ESPECIALIZADA. NA DELEGACIA
O SUSPEITO SERGIO APARECIDO NA PRESENCIA DE SUA ADVOGADA ASSUMIU O ROUBO
INFORMANDO QUE FOI NO MERCADO LOCAL DO ROUBO JUNTAMENTE COM SUA ESPOSA MIELLY,
O SUSPEITO VANIL
SON E UM TAL DE "PAULÃO" SENDO ESTE DOIS ÚLTIMOS QUE ENTRARAM PARA EFETUAR O ROUBO.

POSTERIORMENTE A SENHORA MIELLY MIRAM CAMPOS DA CRUZ SE APRESENTOU COM SUA ADVOGADA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATOS.QUE POSTERIORMENTE VOLTAMOS AO MERCADO PARA
VER AS IMAGENS NAS PROXIMIDADES E NELA FOI CONSTATADA
O VEÍCULO FORD KA PRETO DE SÉRGIO APARECIDO VIEIRA DANDO APOIO AO SUSPEITO VANILSON LARA
;
QUE SÉRGIO APARECIDO VIEIRA JUNIOR, NA DELEGACIA
CONFESSOU
QUE DEU APOIO
NO ROUBO AO MERCADINHO
[...]
(Trechos das declarações extrajudiciais de Pedro Lucio
Dambros
e Heber de Cerqueira Soares, policiais civis
,

ID 118362472 e ID 118362474).
Negritamos

Ouvidos sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
Pedro
Lucio
e Heber reiteraram a narrativa exposta na fase
do inquérito
, fazendo
as seguintes
afirmações
:

[...]
Pedro Lúcio
Dambros
, policial civil, informou que visualizaram o boletim de ocorrência em relação aos fatos via sistema, oportunidade que se deslocaram até o local dos fatos e lá a vítima informou que
dois homens, portando arma de fogo,
levaram do estabelecimento carne, dinheiro, brinquedo (capitão américa azul).
Disse que a nora do senhor que estava no caixa, visualizou que os assaltantes entrarem em um
ford
ka, modelo antigo, para foragirem do local.

De acordo com o depoente, a vítima conseguiu a última localização do celular, por meio de rastreamento, e então chegaram a uma residência, onde o dono da casa disse que seu filho Edilson já tinha aprontado, não é a primeira vez, sendo que autorizou a entrada dos policiais na casa. Na sequência, localizaram no quarto do réu Edilson um boneco e o aparelho celular da vítima,
tendo Edilson informado que foram os demais réus Sergio e
Vanilson
que deixaram esses objetos (boneco e celular) com ele
. Segundo a testemunha, pelas imagens de câmeras próximo ao local dos fatos, foi possível visualizar que: “pelas imagens que foi captada e o veículo abordado, se trata do mesmo veículo, apesar de não conseguir verificar a placa, só que a sujeira na lateral, a sujeira na roda, o modelo do veículo.” Pedro ainda informou que, pelas imagens
foi possível verificar o veículo passando próximo ao local dos fatos.”
(Trecho
s
das declarações judiciais de Pedro Lucio
Dambros
, policial
civil
,
ID
130707410, p. 4/5).
Negritamos

[...] Heber:
Sim, os nosso da delegacia já estava, fez o primeiro atendimento, já estava de posse dessa localização do celular furtado, que estaria no bairro Vila Arthur. Aí posse desta localização nós deslocamos até o local residência onde estava dando sinal, chegando lá foi pedido autorização para o proprietário da casa, para dar uma olhada por inteiro na casa e perguntar se ele tinha algum filho que tinha comprado o celular, alguma coisa, ele informou que, o filho dele sempre apronta, sempre comete crime, sempre cometia crime em Várzea Grande. Aí foi deixado a equipe entrar, foi localizado o filho
dele no interior do quarto, em posse do celular e outros objetos também, neste momento

aí
foi indagado a ele quem que tinha deixado o celular, de quem ele tinha comprado ou se ele tinha participado do roubo, ele falou, que não tinha participado do roubo que tinha apenas, que apenas guardou esses objetos de dois amigos lá que tinham passado lá é deixado com ele.

Promotor: Ele falou quem era esses amigos?

Heber: Sim, falou vulgo “Galã” e o Sérgio, que seria dois rapazes que estava com ele. [...]

Heber: Isso, na hora dessa abordagem a gente está fazendo a varredura lá no bairro, ele falou que os amigos eram do bairro, levantamos alguns endereços e começamos a fazer diligências pelo bairro. Foi que deu de encontro com esse veículo andando.
Aí foi feito a abordagem onde estava os outros dois elementos, o Sérgio e o vulgo “Galã”.
[...]

Promotor: De quem era o carro, o senhor se lembra?

Heber: Do Sérgio.
(Trechos das declarações extrajudiciais de Heber de Cerqueira Soares, policial civil
,
ID 130707410, p. 5/7).
Negritamos

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8
,
pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

De mais a mais, Edilson Cunha de Oliveira (pessoa com quem parte da
s

res
furtivae
foi encontrada)

confirmou em juízo qu
e recebeu os objetos da
s
mão
s
de
Vanilson
, mas que também
viu
Sérgio
Aparecido
acompanhando
Vanilson
.

Sendo assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as razões do sentenciante são firmes e coerentes
e

estão
amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, a manutenção daconde
nação
de
Sergio Aparecido Vieira Junior pelo crime de roubo circunstanciado é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que haja o acolhimento do pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
e no aforismo
in dubio pro reo
, que, como é cediço, ocorre somente quando há dúvida acerca da autoria delitiva, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos.

Pleito comum aos apelantes
,
objetivando a
retificação da
dosimetria
das
penas aplicadas aos dois

Sem razão, no entanto, os apelantes.

Isso porque
não há ilicitude na aferição do concurso de pessoas, nem falta de fundamentação na utilização desse parâmetro, para fins de aumento
das
p
enas iniciais
no caso em tela.

No que tange
as
circunstâncias
do

crime,
o
juízo de primeiro grau utilizou de forma residual a causa de aumento do concurso de agentes para sopesá-las negativamente, pois apenas o emprego de arma de fogo foi utilizado para agravar a
s
pena
s
na terceira fase
dosimétrica
.

Logo, em que pese
m
as alegações d
os
apelante
s
almejando o afastamento
da
aferição negativa
desse elemento octogonal
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2º do art. 157 do Código Penal, é possível que somente uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
, tal como se infere do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES.
CIRCUNSTÂNCIA
DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
.
É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base,
desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem
(HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017,
DJe
5/5/2017).
[...]

(STJ
AgRg
no
AREsp
1745746/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

De sua parte, esteTribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento no tocante a matéria, ao editar oEnunciadon.32 assim grafado:
“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
.”

Além disso,
em relação à temática, este Tribunal de Justiça
continua seguind
o
o
entendimento
adotado pela
Corte Cidadã, consoante se infere dos
julgado
s abaixo resumidos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES E ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA – RECURSO DEFENSIVO – RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – PENA EXACERBADA DIANTE DA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES QUE IMPLICARAM NO AGRAVAMENTO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR – EXASPERAÇÃO CORRETA E PROPORCIONAL NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DE DUPLA VALORAÇÃO DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA (EMPREGO DE ARMA BRANCA), TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL – INOCORRÊNCIA –
CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E EMPREGO
DE ARMA BRANCA, COMO MAJORANTE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32, DA TCCR
– COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO –ACOLHIMENTO – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O CRIME E A PANDEMIA DA COVID-19 – PENA READEQUADA – RECONHECIMENTO E A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE DESÍGNIOS – CONFIGURAÇÃO DA HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável a retificação da pena-base idoneamente fixada acima do patamar mínimo legal, com base no desvalor conferido aos antecedentes do apelante, por se mostrar razoável e proporcional o recrudescimento empregado, dada a existência de diversas condenações transitadas em julgado.

O emprego de diferentes causas especiais de aumento de pena no crime de roubo, respectivamente na primeira e terceira etapas dosimétricas, é plenamente válido, conforme assentado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, lançado nos seguintes termos: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A agravante da reincidência deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

O reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, exige a demonstração do nexo de causalidade entre a prática do crime e a situação de calamidade pública.

Em crimes da mesma espécie, com modus operandi parecido, mas sem comprovação da unidade de desígnios, nos quais o agente não se aproveitou das relações decorrentes dos delitos antecedentes, fica configurada a reiteração criminosa e não a continuidade delitiva.

(N.U 1000443-87.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2022,
Publicado
no DJE 09/09/2022
).
Destacamos

Logo
, não merece reparos a sentença condenatória q
ue considerou negativa ao
s
apelante
s
a circunstância do crime por conta do concurso de agentes, fixando a
s
pena
s
iniciais
em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, relegando à terceira fase, como causa de aumento de pena, o emprego de arma de fogo.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido
por
Sérgio Aparecido Vieira Júnior para fins de eventual interposição de recursos às instâncias
superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de
Sérgio Aparecido Vieira Junior e
Vanilson
Lara da Costa
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023